Tribunal: STF
Processo: RE 1494333
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. REMARCAÇÃO. CANDIDATO DIAGNOSTICADO COM COVID-19. MITIGAÇÃO DA REGRA EDITALÍCIA. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA PROPORCIONALIDADE, DA RAZOABILIDADE E DA EFICIÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 01. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir se a parte autora faz jus à remarcação do teste de aptidão física para o ingresso no cargo de soldado do Corpo de Bombeiros Militar, em razão de ter sido acometida pelo coronavírus, caso fortuito que comprometeu o seu comparecimento na aludida etapa do certame. 02. Na hipótese vertente, o autor foi diagnosticado com COVID-19, sendo-lhe concedido atestado médico e devendo permanecer em tratamento e isolamento social, consistindo fato incontroverso que, na data designada para o exame físico, deveria permanecer em isolamento social, uma vez contaminado pelo coronavírus, conforme se retira dos documentos acostados aos autos. 03. Em que pese a tese firmada pelo STF no RE nº 630.733/2013, Tema 335, importa considerar que o vírus do COVID-19 ultrapassa a órbita de circunstâncias pessoais do candidato, posto ser problema de saúde pública, a exigir o isolamento do indivíduo contaminado. 04. Destarte, a remarcação do teste de aptidão física para o candidato acometido de COVID-19 é medida que se impõe, sobretudo porque a mitigação da regra não afronta os princípios da isonomia, da proporcionalidade, da razoabilidade e da eficiência, havendo, a bem da verdade, uma composição de interesses, consoante impõe a hermenêutica moderna do Direito Administrativo. 05. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    À evidência, a acessibilidade constitui um conjunto de normas e princípios que regulam o ingresso de pessoas no serviço público, estabelecendo o Poder Público parâmetros que regem esse acesso, ocasionando vinculação para os órgãos administrativos e para os candidatos, conforme explicitado anteriormente, de modo que não pode a Administração Pública criar entraves maiores, muito menos dar margens de facilidades fora das regras que compõem o sistema, figurando no art. 37, I, CF/88 a norma fundamental desse acesso ao serviço público.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 630.733, publicado no DJe em 20.11.2013, tema com repercussão geral reconhecida (Tema 335), através de seu Plenário, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Gilmar Mendes, modificando entendimento jurisprudencial anterior, reconheceu a inexistência de direito de candidatos à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, salvo contrária disposição editalícia.



    Contudo, a situação jurídica posta demanda exegese diversa do leading case julgado pela Corte Suprema, senão vejamos.



    Na hipótese vertente, o autor foi diagnosticado com COVID-19, sendo-lhe concedido atestado médico e devendo permanecer em tratamento e isolamento social, consistindo fato incontroverso que, na data designada para o exame físico, deveria permanecer em isolamento social, uma vez contaminado pelo coronavírus, conforme se retira dos documentos acostados aos autos (fls. 183/185).



    Decerto que, afigura-se despiciendo tecer delongas prolixas acerca da gravidade que o mundo passou/passa com a pandemia ocasionada pelo COVID-19, a qual começou em meados de março/2020, perdurando até a presente data, tendo em seu ápice sido uníssona a orientação das autoridades científicas sobre as medidas sanitárias de isolamento social e uso de máscaras, malgrado a vacinação ter comprovado a redução significativa dos efeitos deletérios dessa doença respiratória.



    Nesse contexto, a despeito da tese firmada pelo STF suso mencionada, Tema 335, RE nº 630.733/2013, relevante considerar que o vírus do COVID-19 ultrapassa, é bem verdade, a órbita de circunstâncias pessoais do candidato, posto ser problema de saúde pública, a exigir o isolamento do indivíduo contaminado.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente